Tribunal: TJDFT
Processo: 0737162-52.2019.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Vistos etc. O apelo aviado nestes autos já está relatado e em via de ser julgado. Assim sendo, nada há a prover ante o ora ventilado pelo apelante através da peça e documentos[1] que ora agitara, notadamente porque as questões ventiladas já foram exaustivamente levantadas e discutidas no bojo do recurso que formulara. A pretensão que formulara, aliás, almejando apresentação de documentos no momento do julgamento vulnera as regras processuais e o princípio da cooperação, devendo ser refutada como forma de ser preservada a ordem e o devido processo legal, notadamente quando sequer se tratam de documentos aptos a serem qualificados como novos. Prossiga-se, pois, aguardando-se o julgamento do recurso, o qual, inclusive, está inserido em pauta para julgamento presencial na 11a S.O PRESENCIAL POR VIDEOCONFERÊNCIA, que se realizará na presente data[2]. I. Brasília-DF, 12 de maio de 2021. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Petição ID 18155305. [2] ID 25408350